Tribunal: CARF
Processo: 15504.722125/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.722125/2012-32
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.290 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLANAR S/A ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuidam-se de Autos de Infração, cujos DEBCADs encontram-se
seguir especificados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722125/2012-32
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722125/2012-32

37.369.180-7: contribuição do sujeito passivo, inclusive para o financiamento do
benefício concedido em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho destinadas à Seguridade Social;
37.369.181-5: contribuição dos segurados; e
37.369.182-3:
contribuições
devidas
a
Entidades/Fundos
denominados
“Terceiros”: SESI – Serviço Social da Indústria; SENAI – Serviço Nacional de aprendizagem
Industrial; FNDE –Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação SEBRAE - Serviço Brasileiro
de Apoio à Micro e Pequena Empresa; INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária.
Os fatos geradores resumem-se às rubricas Abono de Férias, Gratificação,
Reembolso de Passagem e Subsidio Alimentação, identificadas nas folhas de pagamentos;
pagamento a prestadores de serviços pessoas físicas constantes em lançamentos contábeis no
período de 01 a 12/2007 sem declaração em GFIP; e remunerações pagas a empregados
constantes nas folhas de pagamento, mas não declarados em GFIP.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 97/102.
Impugnados os lançamento às fls. 1021/1037, 1078/1095 e 1136/1152, a DRJ em
Belo horizonte/MG julgou-os procedente às fls. 1196/1203.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 1216/1235, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2201-002.963 - fls. 1237/1253.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 1255/1271,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida, para que a aferição da multa mais
benéfica se dê mediante o confronto entre o somatório das multas aplicadas por descumprimento
de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2009 e a multa aplicada de ofício nos termos do art. 35‐A da Lei no 8.212, de
1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Em 3/6/16 - às fls. 1273/1278 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “multa relacionada às Contribuições Previdenciárias relativamente a
fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória no 449, de 2008.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 29/7/16 (fl. 1283), o sujeito passivo quedar-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 26/4/16 – fl. 154 e
recurso apresentado em 25/5/16 – fl. 1272). Preenchido os demais requisitos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “multa relacionada às Contribuições Previdenciárias relativamente a
fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória no 449, de 2008.”
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722125/2012-32

O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
MULTA DE MORA. PRINCIPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NAO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-ac dc ato rão definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nova Lei limitou a multa de mora a 20%.
A multa de mora, aplicada até a competência 11/2008, deve ser recalculada,
prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - MULTA DE OFÍCIO - EXCLUSÃO
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Se à época dos fatos geradores a multa de ofício não existia para o tributo em questão,
ela deve ser excluída do lançamento.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para excluir a multa de oficio e limitar a multa de mora a 20%, nos termos do
voto relator. Vencidos os Conselheiros MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA,
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA (Suplente convocado) e EDUARDO TADEU
FARAH (Presidente Substituto).
Note-se dos demonstrativos de fls. 1014/1019, que o autuante determinou a multa
mais benéfica – por competência - a partir da seguinte sistemática:
Cota patronal e cota do segurado => efetuou o cálculo das multas por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), somou-as com as do revogado artigo 35 da
Lei 8.212/91 (24%) e comparou os resultados com as multas de 75%, concluindo que estas
últimas seriam as mais benéficas, retroagindo, com isso, a sua aplicação (vide, em especial, fl.
1019) em substituição as do CFL 68.
Terceiros => aplicou a multa de 24%, eis que mais benéfica se comparada com a
de 75%.
Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que para a aferição da
multa mais benéfica, o artigo 35 vigente à época dos fatos geradores deveria ser comparado com
o mesmo artigo, com a redação dada pela MP 449/08, vale dizer, limitando o percentual da multa
aos 20% estabelecidos no artigo 61 da Lei 9.430/96
De sua vez, a recorrente asseverou que “toda vez que houver o lançamento da
obrigação principal, como também da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual
seja, a prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91”.
E prosseguiu sustentando que o procedimento correto para a aplicação da norma mais
benéfica seria o cotejo entre as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) e a do art.
35-A da Lei no 8212/91.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF, que veio ratificar os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009. Confira-se:
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.722125/2012-32

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então cobrada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 (CFL68) e
comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento para determinar a aplicação da Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital